Tribunal: TJDFT
Processo: 0710888-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0710888-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: TITO ARAUJO MARTINS IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E C I S Ã O A DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, impetrou o presente habeas corpus em favor de TITO ARAUJO MARTINS. A ordem foi denegada pela E. 2a Turma Criminal do TJDFT em 29/04/2021, conforme acórdão no 1335126 (ID no 25272846). Em 10/05/2021, a Defensoria Pública (impetrante), por meio da petição de ID no 25492513, informa que o paciente constituiu defesa particular nos autos do processo de origem (0703029-98.2021.8.07.0005), e requer que as advogadas Beatriz Xavier da Costa – OAB/DF 65654 e Jhoyce Hayne Oliveira Martins Silva – OAB/DF49628-A, constituídas pelo ora paciente, sejam intimadas do acórdão. Indefiro o pedido de intimação das advogadas constituídas pelo paciente no processo de origem, haja vista que o autor da ação de habeas corpus é o próprio impetrante, e não o paciente. Dessa feita, não se verifica razão para que o acórdão proferido no presente writ seja publicado em nome das advogadas constituídas pelo paciente na ação penal. Além disso, verifica-se que as referidas advogadas pediram a habilitação nos autos da ação penal em 15/04/2021 (ID no 88990758 do processo 0703029-98.2021.8.07.0005). O pedido de informações em HC chegou aos autos de origem em 19/04/2021 (ID no 89259804 do processo de origem), contendo todas as informações sobre o presente habeas corpus. A resposta à acusação foi apresentada pela defesa particular em 26/04/2021 (ID no 89848915 do processo de origem). Já em 30/04/2021 foi juntado ofício, de ID no 90398615 do processo de origem, enviado por esta 2a Turma Criminal, contendo a íntegra do acórdão proferido no presente habeas corpus (0710888-83.2021.8.07.0000). Após essa data (30/04/2021), as advogadas constituídas pelo ora paciente já foram intimadas nos autos do processo de origem, o que faz pressupor que a Defesa tem plena ciência da existência do presente writ e de seu resultado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de intimação das advogadas constituídas pelo paciente no processo de origem sobre o teor do acórdão proferido no presente habeas corpus. Comunique-se ao Juízo a quo sobre os termos da presente decisão. Aguarde-se o transcurso do prazo para recurso. Intimem-se. Brasília, 14 de maio de 2021 16:41:57. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador